Tribunal: TJMT
Processo: 1027788-52.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027788-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), CELIA VARJAO - CPF: 895.233.851-00 (AGRAVADO), S.A.V (AGRAVADO), S. A. V. - CPF: 116.981.331-38 (AGRAVADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), MEDSERV SAUDE E BENEFICIOS LIMITADA - CNPJ: 42.588.671/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), GC GRUPO DE CORRETORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 53.943.273/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA VARJAO - CPF: 895.233.851-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde de criança de dois anos de idade. Agravante alega ilegitimidade passiva e inexistência dos requisitos para concessão da tutela provisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alegação de ilegitimidade passiva pode ser apreciada pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento, quando não analisada pelo juízo de origem; e (
ii
) se a decisão agravada observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva não pode ser analisada diretamente pelo Tribunal sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois há probabilidade do direito, demonstrada pelo contrato firmado e pelos pagamentos realizados, bem como perigo de dano, diante da necessidade de atendimento pediátrico urgente.

5. A multa fixada é proporcional e adequada para garantir o cumprimento da medida, não havendo abuso ou ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a análise, em sede de Agravo de Instrumento, de matéria não apreciada pelo juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a implantação de plano de saúde essencial ao atendimento de menor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1016029-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024; TJMT, AI n. 1017510-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2013,
DJe
11.11.2013

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE
O
LIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
a
gravo de
i
nstrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto
por
Unimed Seguros Saúde S.A

contra decisão
proferida pelo
Juízo da
1
ª Vara Cível da
C
omarca de
Rondonópolis
/MT

que
deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência requerido nos autos de

ação de obrigação de fazer
1
proposta
por
S.
A.
V
e

Célia Varjão
.

A decisão agravada determinou que a agravante implantasse o plano de saúde para a parte autora, em 72 horas, com a consequente emissão das carteirinhas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00
.

A agravante arguiu preliminar de ilegitimidade passiva,
sob o fundamento
de que o contrato foi firmado com a corretora
Medserv
Saúde e Benefícios, empresa com quem não mantém qualquer relação comercial.

No mérito, alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida; que não existem pagamentos efetuados em seu favor, e, por essa razão, não pode ser responsabilizada por informações prestadas pela corretora. Aduz que não há perigo de dano
já que não há situação de urgência que autorize o deferimento da tutela de urgência
, e que
o contrato em questão decorre de fraude praticada em seu desfavor. Insurge-se ainda contra o valor da multa aplicada, alegando ser
desproporcional e desarrazoada, especialmente em razão do exíguo prazo
fixado para
cumprimento da medida.

Requer efeito suspensivo e, no mérito,
o
provimento do recurso, para indeferir a tutela provisória concedida à Agravada ou,
subsidiariamente
, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida.

A tutela recursal foi i
ndeferid
a

(Id.
243312685
).

Contrarrazões
pela manutenção da decisão recorrida
(Id.
248997656
)
.

O Procurador de manifesta pela
não
provimento do recurso (Id.
259623687
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PR
E
LIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da agravante, constato que tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo de 1º grau. Desse modo, a despeito de sua natureza de ordem pública, sua apreciação, neste momento processual, configuraria indevida supressão de instância, devendo a questão ser primeiramente submetida
ao
juízo de 1ª instância.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde. Agravante alega ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a análise da alegada ilegitimidade passiva da agravante em sede de Agravo de Instrumento, considerada que a matéria não foi apreciada pelo juízo de primeira instância.

III. Razões de decidir

3.
A análise da ilegitimidade passiva da agravante, em sede recursal, configuraria supressão de instância, o que não se admite.

4.
A

alegação de ilegitimidade passiva, em razão da suposta ausência de vínculo contratual, demanda dilação probatória e pronunciamento prévio do juízo singular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É vedada a análise, em sede de Agravo de Instrumento, de matéria não apreciada pelo juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1016029-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024; TJMT, AI n. 1017510-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024; TJMT, AI n. 10252540920228110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2023.

(N.U 1027791-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA– LIMINAR DEFERIDA –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO.
É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública
. (TJ-MT - AI: 10252540920228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaquei).

Por
tal
razão, NÃO CONHEÇO da preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO (MÉRITO)

O presente agravo de instrumento foi interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a implantação do plano de saúde contratado pelo
s
autor
es
, no prazo de 72 horas, com a emissão das respectivas carteirinhas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

A
agravante

argumenta que a contratação se deu por meio de corretora intermediária sem sua anuência direta, além de alegar que o contrato é fruto de fraude e que a multa imposta seria excessiva
.
Assim, o recurso busca a revogação da tutela antecipada concedida ou, subsidiariamente, a modulação das obrigações impostas.

O ponto central da controvérsia
consiste em determinar
se a Unimed Seguros Saúde S/A deve ser compelida a implantar o plano de saúde contratado pel
as agravadas.
A operadora alega
não manter
vínculo direto com o contrato, firmado por intermédio de uma corretora, e sustenta a existência de fraude na intermediação.

Em que pese a
agravante invoque sua ilegitimidade passiva
, tal como mencionado acima, essa
questão não será analisada no presente recurso para evitar supressão de instância, sendo mencionada apenas a título de contextualização.
Nesse cenário, a análise
recursal
concentra-se na validade da concessão da tutela provisória, à luz da presença dos requisitos legais e da proporcionalidade das medidas impostas.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos
requisitos
previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil
, quais sejam a probabilidade do direito e o
risco de dano grave ou comprometimento do resultado útil do processo.

No caso,
a probabilidade do direito resta demonstrada pelos documentos juntados, sobretudo o contrato
nº 0000000004, celebrado em 05/03/2024, com início de vigência previsto para 20/04/2024
e
pelo comprovante de pagamento da primeira mensalidade, no valor de R$ 1.247,91, em conformidade com o pactuado.

Conforme consta no Contrato nº 0000000004 (Primeira Instância, Id. 158206495), a implantação junto à operadora ocorre no mês subsequente ao pagamento do primeiro boleto bancário,
tal como
ressaltado pelo Juízo de
1ª instância
(Id. 158516435).

[...] 8. Da vigência:
A implantação deste contrato junto à operadora, será no mês subsequente ao pagamento do primeiro boleto bancário emitido pela
Medserv
Saúde e Benefícios
(Primeira Instância, Id. 158206495)

O perigo de dano, por sua vez, manifesta-se sob duas perspectivas complementares: subjetiva e objetiva. No âmbito subjetivo, a ausência de cobertura impõe à parte agravada um risco concreto e iminente à sua saúde, direito fundamental de natureza indisponível, expressamente assegurado pelo art. 196, da Constituição Federal, que estabelece ser dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Ainda que o dever primário de prestação desse direito recaia sobre o poder público, a atividade das operadoras de planos de saúde insere-se na lógica da proteção da dignidade humana (art. 1º, III, CF) e da efetivação do direito à vida (art. 5º, caput, CF), sendo inadmissível que o consumidor, após contratar e cumprir suas obrigações contratuais, fique desamparado em situação de vulnerabilidade.

Já no âmbito objetivo, a demora excessiva na implantação do plano, quando já transcorridos mais de 90 dias da formalização do contrato, representa
prejuízo material imediato, pois, a agravada, mesmo adimplente com suas obrigações, permanece privada do acesso aos serviços contratados, suportando o ônus financeiro sem a devida contraprestação. Tal circunstância não apenas viola o equilíbrio contratual, como também configura prática abusiva.

Dessa forma, o descumprimento da cláusula que estabelece prazo para implantação do plano, aliado aos pagamentos comprovadamente realizados, evidencia a probabilidade do direito alegado pelas autoras.

Quanto
a fixação de astreintes para o cumprimento da ordem judicial, prevista no art. 537 do CPC,
constitui mecanismo processual legítimo para assegurar a efetividade das decisões judiciais nas obrigações de fazer. Sua finalidade não é punitiva, mas coercitiva, visando estimular o cumprimento espontâneo da prestação pelo devedor.
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013,
DJe
11.11.2013).

Assim,
ausente a
busividade ou ilegalidade na sua fixação, não há que se falar em afastamento da medida aplicada.

Em relação ao montante arbitrado têm-se que este deve ser adequado e proporcional à satisfação do objetivo pretendido, ou seja, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, e nem irrisório a ponto de comprometer o cumprimento do comando judicial

Assim, o
valor fixado de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 5.000,00, mostra-se adequado à natureza da obrigação, especialmente por envolver o direito fundamental à saúde. O prazo estabelecido para cumprimento também é razoável, considerando que se trata de medida de implantação do plano que, conforme própria previsão contratual, deveria ter sido efetivada em momento muito anterior

Este é o entendimento desta Câmara

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE -AUTISMO (TEA) – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA NO CASO – URGÊNCIA CONFIRMADA - COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS PARA USUÁRIOS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO – ATENDIMENTO FORA DA REDE COBERTA PELO PLANO – REEMBOLSO DEVIDO NOS LIMITES DA APÓLICE - MULTA –PRAZO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável
.

(N.U 1024640-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024)

Por fim, a medida não apresenta risco de irreversibilidade, visto que a agravante inclusive está recebendo os pagamentos das mensalidades diretamente, conforme boletos de outubro/2024 devidamente quitados (Id. 248997658)

Logo, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional.

Por tais fundamentos, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis, devendo ser mantida em seus próprios termos.

Assim sendo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025